Tribunal: TJSP
Processo: 1001775-03.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de procedência - Insurgência da requerida unicamente objetivando a suspensão do processo fundado no período de instabilidade da pandemia do COVID-19 - Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes - Elementos dos

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de procedência - Insurgência da requerida unicamente objetivando a suspensão do processo fundado no período de instabilidade da pandemia do COVID-19 - Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes - Elementos dos autos que não corroboram a pretensão da recorrente - Recurso com nítido caráter protelatório (art. 80, VII, do CPC) - Litigância de má-fé configurada - Aplicação de multa no equivalente a 7% do valor dado à causa, atualizado desde o ajuizamento - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do proveito econômico obtido, observada a multa imposta por litigância de má-fé.